Tribunal: TJES
Processo: 5015119-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUM
ENTO N.º

5015119-14.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ABDA MAGNAGO DE MATTOS

E OUTROS

AGRAVADO:
ES
TADO DO ES
P
Í
RITO SANTO

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.

AÇÃO DE COBRANÇA FGTS
.
DECLARAÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA JÁ JULGADO.
FIXADA A COMPETÊNCIA
DO JU
ÍZO FAZENDÁRIO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A r. decisão agravada fundamentou a incompetência do Juízo unicamente no valor atribuído à causa, por ser inferior ao teto máximo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. Ocorre que, na hipótese, ocorreu situação peculiar na qual este Egrégio Tribunal de Justiça julgou o conflito de competência entre os Juízos da Fazenda Pública e o Juizado Especial na ação idêntica manejada pelos agravantes e definiu a Vara da Fazenda Pública como competente, contudo, os ora agravantes tiveram que ajuizar nova ação diante do arquivamento da primeira demanda ordenado pelo Juízo Fazendário em virtude do trânsito em julgado da sentença proferida pelo Juizado da Fazenda anterior ao julgamento do Conflito de Competência.

3. Assim sendo, sem maiores delongas, não poderia o juízo de origem declinar da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa, pois já há julgamento no conflito de competência nº 0028563-73.2021.8.08.0000 sobre a mesma causa (partes, causa de pedir e pedido) definindo a competência daquele Juízo.

4
.
Recurso conhecido e
p
rovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar
provimento
ao recurso
, nos termos do voto da
Relatora.

Vitória
/ES
, 15 de abril de 2024.

R
ELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015119-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABDA MAGNAGO DE MATTOS e outros (7)

INTERESSADO: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.

AÇÃO DE COBRANÇA FGTS
.
DECLARAÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA JÁ JULGADO.
FIXADA A COMPETÊNCIA
DO JU
ÍZO FAZENDÁRIO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A r. decisão agravada fundamentou a incompetência do Juízo unicamente no valor atribuído à causa, por ser inferior ao teto máximo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. Ocorre que, na hipótese, ocorreu situação peculiar na qual este Egrégio Tribunal de Justiça julgou o conflito de competência entre os Juízos da Fazenda Pública e o Juizado Especial na ação idêntica manejada pelos agravantes e definiu a Vara da Fazenda Pública como competente, contudo, os ora agravantes tiveram que ajuizar nova ação diante do arquivamento da primeira demanda ordenado pelo Juízo Fazendário em virtude do trânsito em julgado da sentença proferida pelo Juizado da Fazenda anterior ao julgamento do Conflito de Competência.

3. Assim sendo, sem maiores delongas, não poderia o juízo de origem declinar da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa, pois já há julgamento no conflito de competência nº 0028563-73.2021.8.08.0000 sobre a mesma causa (partes, causa de pedir e pedido) definindo a competência daquele Juízo.

4
.
Recurso conhecido e
p
rovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar
provimento
ao recurso
, nos termos do voto da
Relatora.

Vitória
/ES
, 15 de abril de 2024.

R
ELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUM
ENTO N.º

5015119-14.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ABDA MAGNAGO DE MATTOS

E OUTROS

AGRAVADO:
ES
TADO DO ES
P
Í
RITO SANTO

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de
recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ABDA MAGNAGO DE MATTOS E OUTROS
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara
da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES nos autos da
ação
de cobrança
nº 0008109-50.2019.8.08.0030
ajuizada pelos agravantes em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que reconheceu de ofício a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especi
al da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa.

E
m suas razões,
os agravantes a
firmam que ingressaram com a supracitada ação de cobrança junto ao Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal
e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES
em face do Espírito Santo, tendo o referido juízo declinado a sua competência para apreciar o feito em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública
de Linhares.

Narra
m
que,
após,

o Juizado Especial da Fazenda Pública julgou extinto o processo sem resolução do mérito,
sob o fundamento de que o feito demandaria cálculos complexos, entendendo, assim, ser absolutamente incompetente para julgar a
referida
ação.

Aduzem
que manejaram nesse Egrégio Tribunal
conflito de competência registrado sob o nº 0028563-73.2021.8.08.0000
, a fim de que o Tribunal decidisse o juízo competente, tendo então o Desembargador Relator declarado a competência do Juízo de Direito da Vara
Cível, Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares.

Aduzem que, os autos retornaram para a Vara da Fazenda Pública, tendo sido extinto o processo sob o fundamento de coisa julgada, diante da sentença extintiva proferida pelo Juízo do Juizado Especial.

Citam que, diante disso, ingressaram com nova ação perante o juízo declarado como competente pelo Tribunal de Justiça, porém surgiu uma nova decisão declinando a competência em razão do valor atribuído à causa.

Argumentam que
o Tribunal de Justiça em sede de conflito de competência
já definiu a competência do Juízo Fazendário para processar e julgar a ação na origem diante da complexidade da matéria e em virtude de não possuir valor econômico imediato.

Nestes termos requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de que seja declarado a competência da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares para processar e julgar o feito.

Pois bem.
Inicialmente,
defiro
o pedido de assistência judiciária
por se tratar de requerimento feito por pessoa física, deve prevalecer a presunção de veracidade estatuída no §3º, do art. 99, do CPC, especialmente porque dos autos não existem elementos em sentido contrário.

No mérito,

não vislumbro razões para infirmar a decisão que deferiu o efeito suspensivo.

Isso porque, conforme consignado, a r. decisão agravada fundamentou a incompetência do Juízo unicamente no valor atribuído à causa, por ser inferior ao teto máximo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Ocorre que, na hipótese, ocorreu situação peculiar na qual este Egrégio Tribunal de Justiça julgou o conflito de competência entre os Juízos da Fazenda Pública e o Juizado Especial na ação idêntica manejada pelos agravantes e
definiu a Vara da Fazenda Pública como competente
, contudo, os ora agravantes tiveram que
ajuizar nova ação
diante do arquivamento da primeira demanda ordenado pelo Juízo Fazendário em virtude do trânsito em julgado da sentença proferida pelo Juizado da Fazenda anterior ao julgamento do Conflito de Competência.

Assim sendo, sem maiores delongas, não poderia o juízo de origem declinar da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa, pois já há julgamento no conflito de competência nº 0028563-73.2021.8.08.0000 sobre a mesma causa (partes, causa de pedir e pedido) definindo a competência daquele Juízo.

Ademais, no mesmo sentido, é entendimento deste Egrégio Tribunal que, em ações buscando o pagamento do FGTS relativo a contratos administrativos temporários,
o valor atribuído à causa reflete mera estimativa do proveito econômico perseguido, porquanto se trata da pretensão de condenação do ente estadual ao pagamento do FGTS pelo período laborado como designado temporário, alegando-se na exordial que o apelado manteve-se sob designação temporária por mais de dez anos, e assim, em situações tais, este egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu, por prudência, manter o processamento do feito perante a Justiça Comum, mesmo porque, será necessária liquidação dos valores da condenação.
(TJES; Apelação/Remessa Necessária nº 0024525-92.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relatora Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Julg. 15/08/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e

DOU

PROVIMENTO

para

reconhecer a competência do Juízo da Vara
da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES

para processa
mento
e julga
mento da

ação ordinária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Voto acompanhando a douta relatora.